Tribunal: STF
Processo: Rcl 78293
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás, em face de decisão proferida pela 4ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no Processo nº 5368837-27.2024.8.09.0051.



    O reclamante afirma que a autoridade reclamada, ao deferir liminar para possibilitar a continuidade da participação da beneficiária nas etapas subsequentes do concurso público de provimento do cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás – Edital nº. 004/2022/GO, pela ordem geral de classificação, teria violado o entendimento firmado na ADI 7490.



    Defende que a decisão proferida por esta Corte no julgamento do referido paradigma (ADI 7490) declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da lei estadual que impunham reserva de gênero para ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, todavia resguardou todas “as fases do concurso e atos administrativos de nomeação e efetivação de candidatos praticados no âmbito dos concursos regidos pelos Editais 002, 003 e 004/2022 até 14/12/2023”. (eDOC 1, p. 2)



    Afirma que, nessa linha de raciocínio, as nomeações futuras de candidatas inclusas na nova lista poderão ser prejudicadas pelo bloqueio, ainda que indireto, de vaga à beneficiária, podendo resultar em eliminação de candidatas que passaram a constar da lista, já que novas candidatas, em tese, poderão obter nota final maior com novas correções de provas subjetivas, considerando o somatório com a prova objetiva.



    Sustenta que a discussão não é sobre a conservação de vagas para candidatas ou candidatos, pois já foi declarada a inconstitucionalidade das leis estaduais que impunham a reserva de gênero para seleção de soldados e cadetes da PM e do CBM; mas, sim, acerca do critério objetivo adotado pelo STF quanto aos efeitos da ADI 7490, sob pena de insegurança jurídica na finalização das nomeações dos aprovados em cuja lista, fora referendada pelo Plenário da Corte.



    Requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado e ao final a sua cassação.



    É o relatório. 



    Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    No caso, a parte reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte na ADI 7490. Na ocasião, o STF julgou a ação parcialmente procedente para “conceder interpretação conforme à Constituição ao artigo 10, § 3º, da Lei 3.808/1981 (acrescido pela LC 35/2003) e ao artigo 2º da Lei 5.023/1998, para assentar que o patamar de 10% dos cargos previsto nos dispositivos constitui reserva mínima para o ingresso de mulheres nas carreiras, ficando a totalidade das demais vagas sujeita à ampla concorrência de homens e mulheres indistintamente”. que possui a seguinte ementa:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITE PARA O INGRESSO DE MULHERES NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. ARTS. 3º DA LEI 16.899/2010 (REDAÇÃO DA LEI 21.554/2022), 4º-A DA LEI 17.866/2012, INCLUÍDO PELA LEI 19.420/2016, DAQUELE ESTADO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 3º, IV, 5ª, CAPUT E I, 7º, XX E XXX, 37, I, E 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA UNIVERSALIDADE DE ACESSO A CARGOS PÚBLICOS. RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS, DESTITUÍDAS DE FUNDAMENTO TÉCNICO. PRECEDENTES: ADI 7.481 E ADI 7.492. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    1. O princípio da isonomia tem como consectário a máxima segundo a qual restrições legais de acesso a cargos públicos são necessariamente excepcionais e só se justificam se fundadas em especificidades das funções que lhes são inerentes, à luz de um juízo de razoabilidade. Precedentes: ARE 678.112, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 17/05/2013 (Tema-RG 646); RE 898.450, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 31/05/2017 (Tema-RG 838); RE 886.131, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 18/03/2024 (Tema-RG 1.015). 



    2. O compromisso da Constituição Federal com a isonomia se revela com especial atenção no que concerne à superação da desigualdade de gênero observada na sociedade brasileira, à medida em que o constituinte estabeleceu ser objetivo fundamental da República a promoção do bem de todos, sem preconceito de sexo (CF, art. 3º, IV) e o direito fundamental de que homens e mulheres sejam considerados iguais em direitos e obrigações (CF, art. 5º, I). 



    3. A isonomia entre os homens e mulheres tem especial aplicação no que concerne às relações de trabalho, visto que a Constituição tratou de proibir expressamente a diferenciação de critérios de admissão em postos do mercado de trabalho por motivo de sexo (art. 7º, XXX), estendendo esta proibição à admissão de servidores públicos, a qual só pode ser excepcionada quando a natureza do cargo o exigir (art. 39, §3º). 



    4. A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, da qual o Brasil é signatário (Decreto nº 4.377/2012), impõe ao país o compromisso no plano internacional com a eliminação da “discriminação contra a mulher na esfera do emprego” e, por conseguinte, com a garantia do “direito às mesmas oportunidades de emprego, inclusive a aplicação dos mesmos critérios de seleção em questões de emprego” (art. 11).



    5. A restrição ao ingresso de mulheres em órgãos do sistema de segurança pública, fundada na presunção de sua inaptidão física, revela-se arbitrária, porquanto destituída de embasamento técnico e científico. Trata-se de mera expressão de estereótipos de gênero que retroalimentam a desigualdade social ainda verificada entre homens e mulheres, a qual a Constituição visou expressamente combater. Precedentes: ADI 7.481, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carmén Lúcia, DJe 30/04/2024; ADI 7.492, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 08/04/2024.



    6. A capacitação física para o exercício de funções públicas tem de ser tecnicamente justificada em cada caso concreto e sua aferição deve se dar pela imposição de testes de aptidão, não podendo servir como fundamento genérico e abstrato de exclusão do acesso de mulheres a quaisquer cargos públicos. 



    7. A continuidade do serviço de segurança pública e a proteção à legítima confiança de servidores militares que ingressaram no serviço público de boa-fé impõem a preservação das nomeações para as carreiras da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da presente ação até a data da concessão da medida cautelar nestes autos. 



    8. Ação direta de inconstitucionalidade que se julga parcialmente procedente, a fim de conceder interpretação conforme à Constituição ao artigo 3º da Lei 16.899/2010 (redação da Lei 21.554/2022) e ao artigo 4º-A da Lei 17.866/2012 (incluído pela Lei 19.420/2016), todas do Estado de Goiás, para assentar que o patamar de 10% dos cargos previsto nos dispositivos constitui reserva mínima para o ingresso de mulheres nas carreiras, ficando a totalidade das demais vagas sujeita à ampla concorrência de homens e mulheres indistintamente. 



    9. Modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de preservar as nomeações realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da presente ação até a data da concessão da medida cautelar nestes autos, a saber, 14 de dezembro de 2023”. (ADI 7490, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 21.6.2024, grifo nosso)



     



    Desse modo, ficou assentado que o patamar de 10% dos cargos, previsto nos dispositivos questionados da legislação estadual, constitui reserva mínima para o ingresso de mulheres nas carreiras da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, estando a totalidade das demais vagas sujeita à ampla concorrência de homens e mulheres indistintamente.



    Além disso, conforme destacado no item 9 da ementa, houve a modulação dos efeitos da decisão, a fim de preservar as nomeações realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da presente ação até a data da concessão da medida cautelar nestes autos, qual seja: 14 de dezembro de 2023.



    Esse entendimento foi confirmado em sede de embargos de declaração, confira-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE CONTÉM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À CONCLUSÃO ALCANÇADA. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO DOS ARTS. 3º DA LEI 16.899/2010 (REDAÇÃO DA LEI 21.554/2022), 4º-A DA LEI 17.866/2012, INCLUÍDO PELA LEI 19.420/2016, TODAS DO ESTADO DE GOIÁS. PATAMAR DE 10% DOS CARGOS SO SISTEMA DE SEGURANÇA QUE CONSTITUI RESERVA MÍNIMA PARA O INGRESSO DE MULHERES NAS CARREIRAS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA EXCLUSIVA PRESERVAÇÃO DAS NOMEAÇÕES OCORRIDAS ATÉ A DATA DA CONCESSÃO DA MEDIDA CAUTELAR. INCONFORMISMO E REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS QUE NÃO SE ADMITEM NESTA VIA RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS”. (ADI 7490 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 5.9.2024, grifo nosso)



    No caso dos autos, o Juízo de origem deferiu liminar para possibilitar a continuidade da beneficiária na etapa subsequente do certame, diante da ocorrência de preterição em razão do gênero, como se verifica do seguinte trecho da decisão reclamada:



    “No caso vertente, a concessão da tutela de urgência antecipada se apresenta pertinente, eis que estão presentes, a priori, os requisitos necessários à sua concessão, notadamente a probabilidade do direito o fumus boni iuris, uma vez que o STF entendeu a violação aos princípios constitucionais da isonomia e da universidade de acesso aos cargos públicos, e o periculum in mora, tendo em vista que a probabilidade de impedimento da requerente em prosseguir para as próximas etapas do certame. 



    Nota-se, oportunamente, que em sessão virtual iniciada em 09/02/2024 e concluída em 20/02/2024, o Plenário do STF confirmou a decisão que determinou as novas nomeações tanto para a Polícia Militar (PM) e o Corpo de Bombeiros Militar (CBM) de Goiás prossigam sem as restrições de gênero previstas nos editais dos concursos públicos das aludidas corporações. 



    Ante a aparente discriminação de gênero presente no certame 004/2022, além do prejuízo à concorrência plena entre candidatos do sexo masculino e feminino devido à superioridade de vagas ofertadas ao primeiro, entendo pela ofensa ao princípio da igualdade prevista no art. 5º da Constituição Federal”. (eDOC 15, p. 2)



    Interposto agravo de instrumento em face da referida decisão, o qual teve o provimento negado pelo TJGO, nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. RESTRIÇÃO DE GÊNERO. EVIDENCIADA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA NA ORIGEM. REQUISITOS SATISFEITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Com o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, fica prejudicado o Agravo Interno interposto em face da decisão liminar. 2. Em juízo de cognição sumária, própria do atual momento processual, evidencia-se a probabilidade do direito vindicado na origem, uma vez que encontra amparo nos precedentes do STF e no Julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.490 Goiás, pelo Egrégio Superior Tribunal Federal 3. O perigo da demora é evidente em razão da exclusão da candidata do processo seletivo. Ademais, a tutela concedida se aproxima significativamente do resultado esperado ao final, não gera ônus ao Poder Público e comporta reversibilidade. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO”. (eDOC 15, p. 5)



    Consta dos autos que a beneficiária (candidata) obteve 38 pontos na prova objetiva. Ela defende que, apesar de não ter se classificado dentro do número de vagas reservadas a mulheres na localidade de sua escolha, teria direito à correção de sua prova discursiva, caso fosse incluída na lista geral, sem distinção de gênero.



    Cumpre registrar que, conforme definido na modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 7490, foram preservadas as nomeações realizadas com fundamento nos dispositivos impugnados até a data da concessão da medida cautelar (14.12.2023). Na oportunidade do julgamento dos embargos declaratórios, foi esclarecido que:



    “(...) Restou clara do decisum, ademais, a modulação de efeitos determinada, segundo a qual devem ser preservadas as nomeações para as carreiras da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar ocorridas até a data da concessão da medida cautelar proferida nestes autos (14/12/2023), devendo as nomeações posteriores a esta data ocorrer sem as restrições de gênero previstas nos Editais de Concurso Público nºs 002/2022, 003/2022 e 004/2022. 



    Saliento, ainda, que, na Reclamação 67.758, de minha relatoria, em que se discutia justamente a inobservância da decisão vinculante proferida no bojo da presente ação (ADI 7490), consignei que: 



    ‘(...) resta evidenciado que todas as nomeações realizadas após a data de 14 de dezembro de 2023 sem que fossem refeitas as listas que deveriam contemplar as candidatas do gênero feminino aprovadas em todas as fases do concurso e que foram eliminadas apenas com base nas regras de restrição de gênero afrontam a decisão vinculante do Plenário desta Suprema Corte proferida no julgamento definitivo da ADI 7.490.’ 



    Por fim, consigno que no bojo da Reclamação 69.189, também de minha relatoria, a Secretaria de Estado da Administração comunicou a realização da readequação das listas de aprovados nos concursos regidos pelos Editais 002/2022, 003/2022 e 004/2022, na forma determinada na presente ação, a revelar movimentação dos órgãos estaduais competentes no sentido da plena compreensão e do pleno cumprimento da decisão deste Supremo Tribunal Federal ora embargada”. (eDOC 7, p. 6/70)



    Desse modo, verifica-se a impossibilidade de reintegração da candidata ao certame, tendo em vista que, até a data do deferimento da medida cautelar na ADI, seria necessário que a ora beneficiária tivesse sido aprovada em todas as fases do concurso, decorrendo a eliminação apenas da condição de gênero, o que não foi o caso, pois ela não teve a prova discursiva corrigida.



    No mesmo sentido, em casos análogos ao dos autos, em que as candidatas também não haviam sido aprovadas em todas as fases do concurso, registrem-se a Rcl 72.016, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 3.2.2025; Rcl 68.828, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 14.10.2024; Rcl 75.054, de minha relatoria, DJe 7.4.2025.



    Confira-se, também, trecho do voto do Ministro Luiz Fux na Rcl 66.554:



    “Com efeito, os comandos constantes das decisões monocráticas que proferi naquela ADI, referendadas pelo Pleno, são claros no sentido de se determinar ‘que eventuais novas nomeações para os cargos de soldado de 2ª Classe QPPM (Combatente) e de Cadete da Polícia Militar do Estado de Goiás se deem sem as restrições de gênero previstas nos Editais de Concurso Público nºs 002/2022 e 003/2022’. Tal determinação abrange, à evidência, a realização de todos os atos administrativos necessários à garantia de que as nomeações realizadas após 15/12/2023 não inviabilizassem o ingresso de candidatas mulheres com base nos dispositivos declarados inconstitucionais. 



    Nesse sentido, era mesmo devida a adoção das posturas administrativas que, em cumprimento ao quanto decidido na ADI 7.490, efetivassem mencionada ordem judicial, tais como o refazimento das lista de candidatos e candidatas habilitadas e mesmo o refazimento do ato de homologação dos certames”. (grifo nosso)



    Esse acórdão foi assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DA ADI 7.490-MC-REF. PRETERIÇÃO DAS CANDIDATAS APROVADAS NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE GOIÁS COM FUNDAMENTO EM REGRAS DE RESTRIÇÃO DE GÊNERO DISPOSTAS EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL E EDITAIS DO CONCURSO AFASTADAS PELO PLENÁRIO DA CORTE NO JULGAMENTO DA ADI 7.490-MC-REF. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PARADIGMA VINCULANTE. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA APONTADO NA INICIAL FORMULADA POR CANDIDATO CUJA NOMEAÇÃO FOI TORNADA SEM EFEITO ALEGA INOCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 66554 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 23.8.2024)



    Desse modo, o acolhimento do pedido é medida que se impõe.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão proferida nos autos do Processo nº 5368837-27.2024.8.09.0051, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, determinando que outra seja proferida em atenção à correta interpretação do que decidido na ADI 7.490.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente